Tribunal: TJSP
Processo: 2061895-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061895-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é paciente ALESSANDRO
DE SOUSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REGISTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061895-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12.988
2
Habeas corpus no 2061895-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Mariela Moni Marins Tozetto (Defensora Pública)
Comarca/Vara: 3a Vara Criminal da Comarca de Registro
(Autos no 1500485-95.2020.8.26.0495)
Paciente: Alessandro de Sousa
Voto no 12.988
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Cabe manter
a prisão preventiva concretamente fundamentada em vista da
veemência da aventada infração, malgrado a presunção de
inocência que, no mérito, assiste o paciente em face da imputação
em julgamento.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada, com reclamo de
liminar, em favor de Alessandro de Sousa em face de ato proferido
pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Registro/SP que,
nos autos do processo criminal em epígrafe, converteu a sua prisão
em flagrante em preventiva, por imputação do crime de tráfico de
drogas.
Sustenta a impetrante que a decisão que converteu em
preventiva sua prisão em flagrante não estaria devidamente
fundamentada. Assevera que não estariam presentes os requisitos
autorizadores da segregação cautelar (artigo 312 do CPP). Assevera
que a prisão preventiva é desproporcional, tendo em vista que o
paciente, mesmo se condenado ao final do devido processo legal, fará
jus ao redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
Aduz, por fim, ser o paciente primário, acusado de haver cometido
crime sem emprego de violência ou grave ameaça, sublinhando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061895-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12.988
3
nada há nos autos a indicar que, em liberdade, possa representar
qualquer risco ao processo ou à sociedade. Por fim, sustenta ser
recomendável a concessão da liberdade provisória em face da
pandemia da patologia Covid-19, consoante Recomendação 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Diante dessas razões, a impetrante reclama a concessão de
medida liminar para que seja revogado o decreto de prisão preventiva
e, em seu lugar, concedida liberdade provisória ao paciente.
Indeferida a liminar (fls. 72-74) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 80-95), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
98-102).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem,
bem como aquelas constantes dos autos digitais disponíveis no sítio
eletrônico deste Tribunal de Justiça, o paciente foi preso em flagrante
no dia 30.03.2020 porque, supostamente, trazia consigo, para fins de
tráfico, cento e uma (101) porções de cocaína, com peso total
aproximado de 116,36g (cento e dezesseis gramas e trinta e seis
centigramas), além de cinco (5) porções de maconha, com peso total
de 23,3g (vinte e três gramas e três decigramas), tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares receberam denúncia
anônima que indicava o local em que o paciente estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061895-30.2020.8.26.0000 -Voto no 12.988
4
comercializando drogas na via pública, bem como os detalhes de
suas características pessoais. Comparecendo ao local indicado, os
policiais o encontraram, momento em que o paciente teria
empreendido fuga, sendo alcançado e detido a seguir. Em revista
pessoal, os policiais encontraram em poder de Alessandro uma
sacola com as drogas descritas no auto de exibição e apreensão de
fls. 10-11, montando cerca de 139,6g entre cocaína e maconha.
Em audiência de custódia, o juízo de primeiro grau converteu
em preventiva a prisão do paciente, fazendo-o para garantia da ordem
pública, consoante decisão juntada a fls. 90-93. Consignou, aliás, o
magistrado a quo, em sua decisão, que não entendia ser o caso de
concessão da prisão domiciliar, ante as circunstâncias do caso
concreto, posto que Alessandro foi preso em flagrante supostamente
comercializando drogas no meio da via pública, ao que deve se somar
a expressiva quantidade de cocaína apreendida, fracionada em mais
de cem porções individuais, além de cinco porções de maconha.
Assim, a manutenção da custódia cautelar é de fato a melhor
alternativa ao caso, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal por parte do juízo, tampouco eventual condição de saúde que
justificasse medida excepcional em face da pandemia de coronavírus.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator